Tribunal: TJDFT
Processo: 0725569-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. ALIENAÇÃO IMÓVEL. COMPETÊNCIA VARA CÍVEL.
1. O Juízo de Família, ao decretar o divórcio e determinar a partilha do bem, exauriu sua jurisdição, não lhe remanescendo competência para resolver os conflitos em torno do imóvel partilhado.
2. A ação de obrigação visando a alienação do imóvel deve ser processada e julgada perante o Juízo Cível.
3. Conflito negativo de competência procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 1a Vara Cível de Brasília.